Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001709-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SAB METAIS E MINERACAO LTDA - CNPJ: 24.308.052/0001-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que objetivava a revisão de decisão liminar concedida em mandado de segurança, que autorizou a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e reativação do credenciamento ao regime especial de exportação, ambos suspensos pela autoridade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a validade da notificação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); (ii) a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante para a concessão da liminar pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação no DTE não demonstrou a efetiva ciência da Agravada, pois a simples inclusão da comunicação não garante a comprovação da ciência, o que é essencial para assegurar o devido processo legal.

4. O entendimento consolidado no Tribunal é de que o condicionamento da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito fiscal é ato ilegal e abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.

5. A decisão de origem foi proferida com base em entendimento jurisprudencial favorável à proteção da livre iniciativa e ao direito ao contraditório e à ampla defesa, aspectos que foram desconsiderados pelo Agravante.

6. A alegação de que a notificação foi efetiva não encontra respaldo nas evidências dos autos, não sendo suficiente para modificar a decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A simples inclusão de notificação no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) não é suficiente para comprovar a efetiva ciência do contribuinte, sendo necessária a demonstração de que houve a devida notificação.

(ii) O condicionamento da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito fiscal configura ato ilegal e abusivo, sendo passível de correção via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 10.605/2017, art. 4o, § 3o; Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 1.029.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL 10225324920178110041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001709-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAB METAIS E MINERACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, a autoridade administrativa comprovou a inclusão da comunicação no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE (Informação no 315/2024 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT), presumindo realizada a notificação após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei Estadual no 10.605/2017.

Alega que, não subsiste o fundamento da decisão monocrática no sentido de ausência de notificação válida, estando em estrita conformidade com o ordenamento jurídico estadual.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001709-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAB METAIS E MINERACAO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar objetivando, liminarmente, que o impetrado retire o bloqueio de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, bem como de reativar o credenciamento ao regime especial de exportação, ambos atualmente suspensos unilateralmente pela autoridade coatora.

Aduz, em síntese, que, foi surpreendida com a suspensão da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e do credenciamento ao regime especial de exportação.

Destaca que, ao consultar o extrato de processos administrativos, contatou a inexistência de qualquer processo administrativo instaurado, o que impossibilita o exercício ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que, as suspensões podem ter sido imputadas em razão de débitos fiscais inscritos em dívida ativa e que tal medida viola o princípio da livre iniciativa.

A liminar foi deferida em parte pelo Magistrado de Primeiro Grau, apenas para permitir a emissão de nota fiscal, ocasionando a interposição do presente recurso; oportunidade em que, esta Relatora negou provimento a ele.

Inconformado, insurge-se o Recorrente; contudo razão não lhe assiste, pois, inobstante suas alegações de que a notificação foi incluída no Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, o próprio Recorrente alega que sua ciência é presumida.

Consoante pontuado na decisão recorrida, o andamento da Notificação No 276847/1825/11/2023 trazida pelo Recorrente não demonstra que foi recebida pela Agravada com ciência em 7-11-2023.

Sendo assim, diante da ausência de demonstração do devido processo legal, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Ademais, a liminar de origem foi proferida com fulcro em entendimento deste Tribunal, no sentido de que (...)
A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO N. 1001709-02.2025.8.11.0000 (N. 57 DA PAUTA)

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela i. Relatora do recurso, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs inicialmente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048043-05.2024.8.11.0041 impetrado por
SAB METAIS E MINERACAO LTDA.
, deferiu em parte a liminar, “
para determinar ao Impetrado que se abstenha de negar a emissão da Nota Fiscal, ate ulterior deliberação”.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à presença ou não dos requisitos autorizadores para a manutenção da liminar deferida no juízo de origem, com a consequente possibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas pela impetrante.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso, sob os fundamentos de que “
o andamento da Notificação No 276847/1825/11/2023 trazida pelo Recorrente não demonstra que foi recebida pela Agravada com ciência em 7-11-2023
” e que “
diante da ausência de demonstração do devido processo legal, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida
”.

Pois bem.

Como já salientado pela d. Relatora, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça, não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas somente determina o recolhimento antecipado do tributo.

Do que se verifica, houve a expedição da notificação n. 276847/1825/11/2023 via SNE e recebida no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 20.10.2023 e com ciência em 07.11.2023 (Id. 264225779).

Sob esse prisma, a alegação da parte agravada é de que não houve a abertura de processo administrativo e de que é ilegal a impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas, inexistindo discussão quanto à ausência de notificação via sistema.

Há que ressaltar que o Estado comprovou o envio e recebimento da notificação, de modo que, na via estreita do mandado de segurança, compete à parte impetrante demonstrar de forma inequívoca o direito líquido e certo alegado, ônus probatório que não pode ser transferido à autoridade coatora.

Diante das irregularidades fiscais não sanadas e da ausência de resposta à notificação, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica irregularidade na inclusão da empresa agravante no regime cautelar administrativo.

Sob essa perspectiva, tenho que a verificação do ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora demanda análise mais acurada, o que, a princípio, corrobora a ausência de plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

De igual maneira, não há prejuízos, ao menos imediatos, quando do enquadramento da empresa no referido regime.

A retirada da empresa do regime administrativo cautelar, por outro lado, poderá causar inadimplemento e, consequentemente, aumentar ainda mais o passivo fiscal da empresa perante o Fisco.

Nesse contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

[...]

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

[...]

4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).
[...]
”

(STJ, RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019) [sem destaque no original].

E, no mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) [sem destaque no original].

Logo, não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, porquanto a empresa deverá adotar os procedimentos previstos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a decisão proferida pela instância de origem está em dissonância com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, inexistindo irregularidade na suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Diante do exposto, com a devida vênia à e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025